Tribunal: TJES
Processo: 5000320-49.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-49.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA LUCIA BUENO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade de contrato bancário celebrado mediante fraude, declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece a falha na prestação do serviço bancário, a nulidade do contrato fraudulento e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas deixa de apreciar expressamente o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados, configurando omissão.

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, o que inclui a restituição dos valores pagos indevidamente.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor.

A instituição financeira mantém descontos mesmo após ciência da fraude, sem adotar providências eficazes para apuração ou mitigação do dano, evidenciando violação aos deveres de proteção, informação e cooperação.

A conduta da instituição financeira caracteriza afronta à boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A orientação do STJ e a jurisprudência do tribunal local consolidam o entendimento de que a repetição em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à análise do pedido de restituição de valores indevidamente descontados autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado. 2. A nulidade de contrato celebrado mediante fraude impõe a restituição dos valores pagos, como decorrência do retorno ao status quo ante. 3. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 5001610-11.2022.8.08.0013, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000034-52.2023.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 19/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
RITA LUCIA BUENO,
contra o v. acórdão de evento (ID. 16928882), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17168015), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação ao ressarcimento dos danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente descontados;
(II)
a declaração de nulidade do contrato firmado mediante fraude impõe, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral das quantias pagas;
(III)
é aplicável ao caso o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, diante da violação à boa-fé objetiva;
(IV)
a instituição financeira manteve os descontos mesmo após ciência da fraude, o que afasta eventual alegação de engano justificável;
(V)
a omissão compromete a integralidade e a eficácia do provimento jurisdicional, impondo a integração do julgado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão a fim de condenar o recorrido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas no evento de ID. 18848376, demandando o desprovimento do referido recurso.

Pois bem,
ao se proceder à leitura atenta e sistemática do julgado, constata-se que o Colegiado reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários, enquadrando o evento como fortuito interno e, por conseguinte, imputando à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pela consumidora. Ademais, assentou-se a nulidade do contrato celebrado mediante fraude, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, culminando, inclusive, na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, não obstante a amplitude do reconhecimento jurisdicional quanto à ilicitude da conduta e à invalidade da relação contratual, verifica-se que o acórdão deixou de fixar acerca do pedido de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da autora, seja na forma simples, seja na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, reconhecida a necessidade de manifestação acerca da restituição dos indébitos indevidamente descontados da conta da embargante, passa-se a análise da fixação da restituição em sua modalidade simples ou dobrada.

Destarte, conforme firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS, a repetição em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas reconhecidas no próprio acórdão embargado evidenciam, de forma consistente, a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Com efeito, restou consignado que, após a ocorrência da fraude — já reconhecida como decorrente de falha na prestação do serviço —, a autora prontamente comunicou o banco acerca dos fatos, inclusive no PROCON, buscando a adoção de providências urgentes para mitigação dos prejuízos, inclusive mediante registro de boletim de ocorrência.

Não obstante, verifica-se que a instituição financeira permaneceu inerte por lapso temporal superior a um mês, vindo a apresentar resposta apenas em 14 de março de 2022, após a contestação do presente processo, sem demonstrar a realização de qualquer diligência efetiva voltada à apuração da fraude ou à tentativa de recuperação dos valores. Ademais, a resposta fornecida mostrou-se idêntica àquela encaminhada em sede administrativa perante o PROCON, o que revela postura meramente formal e dissociada do dever de cooperação e lealdade que rege as relações de consumo.

Tal conduta evidencia não apenas deficiência operacional, mas verdadeira afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de proteção, informação e cooperação, os quais impõem ao fornecedor comportamento proativo e diligente diante de situações de risco ou prejuízo ao consumidor.

Ademais, não difere o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), no sentido de que a controvérsia deve ser analisada à luz do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, diretrizes fundamentais à interpretação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, tal orientação encontra respaldo na jurisprudência majoritária pátria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

“
[...]
Vê-se que a parte autora, na origem, narrou sofrer descontos em seu benefício previdenciário por supostos contratos de empréstimo que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração da nulidade das contratações e da inexistência dos débitos deles decorrentes.
Em
sentença, o juízo originário concluiu pela responsabilidade da requerida pelo vultoso prejuízo financeiro causado ao correntista em decorrência da contratação fraudulenta de crédito, declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial e determinando sua devolução na forma dobrada. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável1. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
[...]
Ademais, alega que o
apelado é pessoa idosa e não possui conhecimentos básicos de informática,
sem saber sequer utilizar recursos simples da tecnologia, necessários para a realização de tais empréstimos seguindo os procedimentos informados pelo Banco.
[...]
2.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo
. (TJES, Apelação Cível n° 5001610-11.2022.8.08.0013, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 19/02/2025). Noutro giro, o magistrado de piso determinou a devolução dos valores pagos, em dobro, insurgindo-se a Apelante também quanto a esse ponto.
A Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, j
ulgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021), o que é o caso dos autos.
Assim, devida a condenação da instituição bancária à restituição do indébito na forma dobrada, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

[...]
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000034-52.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)”.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada, com a consequente integração do acórdão para explicitar o dever de restituição dos valores indevidamente descontados e, à luz das circunstâncias fáticas delineadas, fixar tal restituição na forma dobrada, em razão da comprovada violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E D
OU
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, COM EFEITOS INFRIGENTES,
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, a fim de
condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES ao pagamento de danos materiais, consistentes na repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONH
E
CER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, a fim de condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES ao pagamento de danos materiais, consistentes na repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.